Tribunal: TJDFT
Processo: 0720121-33.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-02-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 1a TURMA CRIMINAL Número do processo: 0720121-33.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: THIAGO PRADO DA SILVA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Em virtude do teor da Certidão de Id 68714200, intime-se a defesa do apelante THIAGO PRADO DA SILVA para apresentar as razões recursais. Caso transcorra in albis o prazo, intime-se o réu pessoalmente, para que constitua novo advogado ou informe o interesse em ser patrocinado pela Defensoria Pública. Em caso de ausência de manifestação, encaminhe-se para a Defensoria Pública para que esta assuma os interesses do réu. Após, à Promotoria de Justiça para apresentação de contrarrazões. Em seguida, à Procuradoria de Justiça para emissão de parecer. Por fim, retornem conclusos. Documento datado e assinado digitalmente. DESEMBARGADOR ASIEL HENRIQUE RELATOR